Tribunal: TJBA
Processo: 8176944-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8176944-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO EMBARGADO: JOSENILTON DOS SANTOS COUTO Advogado(s): VICTOR DOS ANJOS CORDEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. MATÉRIA JÁ ANALISADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. CUSTOS OPERACIONAIS. MATÉRIA ALHEIA AOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8176944-91.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.